Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018741-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDILMA DE SOUZA - CPF: 020.627.311-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil.
Apelação cível.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito. Faturamento de energia elétrica. Discrepância entre consumo registrado e capacidade instalada. Prova pericial. Inversão do ônus da prova. Teoria do risco do empreendimento. Refaturamento e restituição simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos excedentes à média de consumo apurada em perícia, determinou o refaturamento das contas relativas aos meses de abril e maio de 2023 e a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o faturamento de energia elétrica baseado em medições formalmente aferidas, quando a prova pericial demonstra incompatibilidade entre o consumo registrado e a capacidade técnica da unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial evidenciou discrepância relevante entre o consumo estimado da unidade e os valores faturados, afastando a confiabilidade das medições como expressão fiel da realidade fática.

4. A aferição do medidor por órgão técnico não possui presunção absoluta, devendo ser confrontada com os demais elementos probatórios, sobretudo quando infirmada por laudo judicial.

5. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária a demonstração da causa específica do aumento abrupto do consumo, o que não foi comprovado.

6. Alegações genéricas de fatores climáticos não são aptas a justificar elevação significativa do consumo, especialmente na ausência de equipamentos de alta demanda energética na unidade consumidora.

7. À luz da teoria do risco do empreendimento, eventuais falhas de medição ou leitura devem ser suportadas pela concessionária, vedando-se a imposição de cobrança excessiva ao consumidor.

8. O refaturamento com base na média técnica apurada restabelece o equilíbrio contratual, sendo legítima a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A prova pericial que evidencia incompatibilidade entre o consumo faturado e a capacidade instalada da unidade consumidora afasta a presunção de legitimidade das medições realizadas pela concessionária. 2. Incumbe à concessionária demonstrar a causa técnica do aumento abrupto de consumo, sob pena de refaturamento das contas com base na média técnica apurada. 3. A cobrança excessiva configura desequilíbrio contratual e autoriza a restituição simples dos valores pagos indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação no 1007722-16.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 15.04.2026; TJMT, Apelação no 1001502-21.2022.8.11.0028, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n
o

1018741-82.2023.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem reconheceu a inexigibilidade dos débitos excedentes à média de consumo apurada em perícia judicial, determinando o refaturamento das contas compreendidas entre
abril e maio/2023
, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo, contudo, a pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais (ID
351150378
).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos lançamentos efetuados, argumentando que o faturamento espelha o consumo efetivo registrado pelo medidor, o qual teria sido aprovado em aferições técnicas e pelo IPEM/MT. Aduz que o aumento do consumo é fenômeno sazonal e climático, agravado por eventos como o “El
Niño
” e ondas de calor que assolaram o Estado de Mato Grosso no período em questão, impactando a eficiência dos equipamentos domésticos. Defende a responsabilidade da consumidora pela conservação das instalações internas e pugna pela reforma integral do julgado, sob o argumento de que a manutenção da decisão implicaria em enriquecimento sem causa da apelada

(ID
351150389
)
.

Nas
contrarrazões
,
a

parte apelada
pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID
351150396
)
.

Preparo
recursal
recolhido
(ID
353647372
).

Conexão com os processos no
1012271-35.2023.8.11.0002
e 1032225-67.2023.8.11.0002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia central reside na legitimidade do faturamento de energia elétrica no período de março de 2022 a março de 2023, em que a consumidora aponta discrepâncias abismais em relação ao seu histórico habitual. A apelante ancora sua defesa na higidez do aparelho medidor, amparada por aferições do IPEM/MT. Todavia, no caso concreto, impõe-se uma análise que transcende a mera funcionalidade mecânica do relógio.

Em suas conclusões, o perito avaliou a potência de cada equipamento e o tempo médio de uso diário, estimando o consumo para a unidade seria de aproximadamente 193,83 kWh/mês. Confrontando essa estimativa técnica com as faturas fustigadas, observam-se registros de
263
kWh em
abril de

2023 e
3
20
kWh em
maio de 2023
. Ou seja, no caso, verifica-se que é improvável que uma residência com carga instalada tão limitada atinja tais picos de consumo sem que haja uma falha na medição ou no processo de leitura.

Embora a apelante alegue que o medidor foi aprovado pelo IPEM, tal fato não possui presunção absoluta de veracidade (
juris tantum
) e deve ser sopesado com as demais provas. No caso concreto, o perito judicial esclareceu que, apesar de o equipamento estar aparentemente funcional, as leituras registradas não guardam correlação com a realidade fática do imóvel.

A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) impunha à concessionária o dever de demonstrar a razão técnica específica para a elevação de mais de 100% no consumo em meses alternados, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente invoca o fenômeno "El
Niño
" e as altas temperaturas como excludentes de responsabilidade. É cediço que o calor intenso pode elevar o consumo, especialmente em imóveis dotados de sistemas de refrigeração. Contudo, tal argumento revela-se genérico e inidôneo para justificar o caso em tela. Como bem pontuado na sentença e reforçado pelo laudo, a apelada sequer possui ar-condicionado. A tese de que ventiladores e geladeiras, por si sós, triplicariam o consumo mensal em razão do clima, carece de amparo técnico-científico robusto para o perfil desta unidade consumidora.

Ademais, no âmbito das relações de consumo, vige a Teoria do Risco do Empreendimento. Se a concessionária utiliza sistemas de medição que, mesmo aprovados formalmente, apresentam resultados discrepantes da capacidade instalada do consumidor, ela assume o risco por eventuais falhas sistêmicas de leitura ou processamento. A interpretação sistemática dos artigos 6o, VI, e 14 do CDC protege o consumidor contra faturamentos aleatórios ou arbitrários.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção do faturamento elevado configuraria um desequilíbrio contratual severo, impondo à parte hipossuficiente o pagamento por um serviço que, tecnicamente, não teve condições de fruir na magnitude cobrada.

A determinação de refaturamento com base na média apurada pelo perito (ou na média histórica mais favorável, conforme o caso) é medida que restabelece a justiça comutativa. A sentença agiu com acerto ao determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. Não há que se falar em enriquecimento sem causa da consumidora, pois ela pagará pelo que efetivamente consumiu, de acordo com a capacidade técnica de seu imóvel. Ao reverso, permitir a cobrança excessiva seria chancelar o enriquecimento ilícito da concessionária.

A interpretação teleológica das normas de regência do setor elétrico (Resoluções da ANEEL) deve sempre convergir para a proteção do usuário, garantindo que o faturamento seja pautado pela transparência e pela fidedignidade. Se há dúvida razoável, dirimida por perícia judicial em desfavor da prestadora, a revisão é o único caminho jurídico viável para preservar a integridade da relação jurídica.

A propósito, em situações análogas, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessionária de energia elétrica deve proceder ao refaturamento das faturas emitidas em valor superior à média técnica de consumo, quando a perícia judicial comprovar a existência de discrepância.

“1. A concessionária de energia elétrica deve
refaturar
as contas emitidas em valor superior à média técnica de consumo quando a perícia judicial identifica discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade, sem prova técnica idônea em sentido contrário.”
(N.U 1007722-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

“
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a correspondência entre o consumo faturado e a realidade da unidade consumidora, especialmente diante de aumento abrupto e incompatível com o histórico. 2. A prova pericial que evidencia discrepância entre carga instalada e consumo registrado afasta a presunção de legitimidade da cobrança
”
.
[...]
(N.U 1001502-21.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
inalterada
a r. sentença.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026